Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-32.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001824-32.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DHEYMES DOGLAS NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 058.339.911-88 (VÍTIMA), ADEMIR PARABA AGUILHERA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I.

AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DA FAC APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – NULIDADE INEXISTENTE - INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO
SITE
DO PODER JUDICIÁRIO –
II. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, INCIDÊNCIA E PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –
III. COMPENSAÇÃO REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
IV.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO
– IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP – FALTA DE ATENDIMENTO CUMULATIVO -
V
. REGIME ABERTO – IMPERTINÊNCIA – ART. 33, § 2o E § 3o, DO CP –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

I. Não há falar em ofensa ao Princípio do contraditório e da ampla defesa, diante da juntada da folha de antecedentes criminais do acusado após a apresentação das alegações finais,
pois ainda que não fosse anexado aos autos, é possível o reconhecimento das circunstâncias dos maus antecedentes e da reincidência, bastando que os registros criminais do agente estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário;

II. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão, ainda que qualificada ou parcial, especialmente quando o julgador sentenciante a utiliza mesmo como argumentação na sentença, porém, a incidência dessa circunstância não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, em face da inexcedível observância do teor da Súmula 231 do STJ;

III. A reincidência específica ou a multirreincidência obstam a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (Enunciado no 41 do TJMT);

IV. Para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito é imprescindível o atendimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal;

V. Se o agente do crime é reincidente e existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria penal, deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o e § 3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Ademir Parabá Aguillera
,

contra sentença em que foi
condenado
,

pela autoria do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
à pena definitiva
5 (cinco) anos
e
6 (seis) meses
de
reclusão
,

em regime inicial
fechado
,

e ao
pagamento de 52 dias-multa
,
a unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, requereu
a)
o
afastamento dos maus antecedentes
e, também, da
reincidência
,
pois o Juízo sentenciante não poderia levar em consideração, informações constantes de documento novo juntado posteriormente às alegações finais
, em franca violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
b)
o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, de modo, a conduzir a pena
quantum
abaixo do mínimo legal;
c)
a redução das penas intermediárias
aquém do mínimo legal
. Subsidiariamente, almejou:
d)
a
compensação
entre a
agravante da
reincidência
com a atenuante da
confissão
;
e)
a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
; e
f)
a fixação do
regime aberto
para o cumprimento da pena
(Id. 29230080).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 29230081).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso,
conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo
(Id.

31667983):

Recurso de Apelação – Apelante condenado pela prática do crime de roubo. 1) requer o redimensionamento da pena – afastamento da reincidência – aplicação da atenuante da confissão espontânea – regime inicial de cumprimento de pena –
Parcial cabimento
– Acolhimento apenas para
compensar a reincidência com a atenuante de confissão espontânea
. Parecer pelo
parcial provimento
do recurso de apelação
.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de fevereiro 2020.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ademir Parabá Aguillera
foi

condenado

pela autoria do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
à pena definitiva
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses
de
reclusão
,

em regime inicial
fechado
,

além do
pagamento de 52 dias-multa

(Id. 29231459).

Da analise dos autos, constata-se
que a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas e sequer foram alvos de impugnação neste recurso, no qual o apelante pleiteia apenas a modificação da dosimetria da pena levada a efeito em primeiro grau de jurisdição.

I.

AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E

DA REINCIDÊNCIA

A defesa requer o afastamento da circunstância judicial dos
antecedentes criminais
e da agravante da
reincidência
, ao argumento de que a folha de antecedentes foi anexada neste processo de ofício pelo Juízo de primeiro grau, depois da apresentação das alegações finais, circunstância que, na sua concepção, viola aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia da jurisdição.

Ao contrário do alegado pela d. Defesa, não há irregularidade alguma a ser reconhecida pela juntada “tardia” da folha de antecedentes criminais do réu, ou seja, após a apresentação das alegações finais, ainda que de ofício pelo magistrado.

É cediço que a
folha de antecedentes criminais
é documento válido e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária.

Outrossim, trata-se de entendimento da jurisprudência pátria, inclusive sedimentado no âmbito deste Tribunal, que para a comprovação das circunstâncias em apreço basta que os registros criminais do agente estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou que constem documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, conforme disposto no
Enunciado no 18
do Incidente De Uniformização De Jurisprudência no 101532/2015 desta Corte de Justiça.

Destaco que, ainda que não fosse juntado aos autos a folha de antecedentes criminais do Apelante, seria possível o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, uma vez que constam suas anotações criminais nos sítios eletrônicos do Judiciário.

Insta consignar que no presente caso, a Promotoria de Justiça, quando do oferecimento da denúncia, requereu a folha de antecedentes criminais do apelante (Id. 29229478) e o pedido foi deferido pela Autoridade Judiciária (Id. 29230958), de maneira que a Defesa tinha pleno conhecimento de que seria juntada aos autos a folha de antecedentes criminais do apelante.

Além disso, ressalte-se que a reincidência do réu havia sido analisada na homologação da prisão em flagrante do réu, constituindo um dos argumentos utilizados pelo magistrado para decretar a sua preventiva (Id. 29230953); e ainda, o próprio acusado em seu interrogatório judicial confirmou a existência de condenação anterior em seu desfavor. Logo, verifica-se que a condição de reincidência do Apelante é evidente e foi exposto durante a persecução penal.

Portanto, não há falar que o Juízo de primeira instância tenha violado os princípios constitucionais suscitados pela defesa ao
juntar o referido documento aos autos, do qual se constata a veracidade das informações contidas – de que o réu possui várias condenações transitadas em julgado –, não sendo demais deixar registrado que a defesa não apontou qualquer incorreção nessas informações, agindo, assim, o magistrado, nos exatos limites do art. 234 do Código de Processo Penal, cujo texto determina:

Art. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.

Ademais, oportuno trazer o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em debate:

[...] A folha de antecedentes criminais é documento idôneo para comprovação da reincidência, sendo desnecessária a juntada de certidão da sentença condenatória transitada em julgado para o reconhecimento da agravante. Precedentes. [...]
(RHC 118380, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-02-2014).

Diante disso, não vejo razão para afastar a circunstância judicial dos maus antecedentes e nem a agravante da reincidência.

II.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA

Na sequência, a defesa requer a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, com a consequente redução da pena-base
abaixo do mínimo legal
, devendo ser afastado o impeditivo
da Súmula 231 do STJ, por violação a diversos princípios constitucionais, como o da legalidade, culpabilidade e o da individualização da pena
.

Conforme bem ponderado nas razões recursais, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão ainda que tenha sido realizada de forma
qualificada ou parcial
, como ocorreu na presente hipótese, especialmente quando o julgador sentenciante utiliza, a título de argumentação, o fato de o réu ter confessado a prática delitiva na fase extrajudicial.

In casu
, verifica-se que o Apelante confessou perante Autoridade Policial a prática do delito e, judicialmente, embora tenha se retratado, alegou que a vítima que lhe entregou seus bens (aparelho celular e a corrente), pois
“o combinado foi que ele ia ficar com os pertences até a vítima levar o dinheiro em sua casa e pegaria os itens de volta, mas Dheymes apareceu com a polícia”
.

Dessa forma, é possível constatar que o réu assumiu que estava na posse da
res furtiva
, porém alegou tese exculpante, tratando-se, pois, de confissão qualificada, razão pela qual deve ser reconhecida e aplicada.

No entanto, não assiste razão à defesa a tese de
inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ
, de modo que não merece amparo a pretensão defensiva de que a aplicação da atenuante da confissão espontânea deve conduzir a pena abaixo no mínimo legal previsto.

Sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível redução que alcance limite inferior ao mínimo previsto em lei, tendo em vista o que claramente dispõe o verbete sumular no 231 da Corte Superior.

Importa registrar que o Supremo Tribunal Federal, já enfrentou a questão por diversas vezes, inclusive, em regime de Repercussão Geral (RE 597.270-4 – Rio Grande do Sul) e já pacificou o entendimento de que circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal, considerando, assim, constitucional a Súmula 231 do STJ. Confira-se, pelo excerto de acórdão a seguir transcrito:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Se não bastasse isso, observa-se que no presente caso além da atenuante da confissão também há a agravante da reincidência, o que também impossibilita o acolhimento da pretensão em comento.

III. COMPENSAÇÃO D
A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

E ATENUANTE DA CONFISSÃO

Subsidiariamente, a defesa postula em suas razões recursais que a atenuante da confissão espontânea, ora reconhecida, seja
compensada
com a agravante da reincidência.

Sem razão, contudo.

Isto, porque a condição de
multirreincidência
ou a
reincidência específica
, pode obstar a compensação integral das aludidas circunstâncias, conforme entendimento já consolidado neste Sodalício, por intermédio do Enunciado Orientativo no 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal

(Incidente de uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015)
.

No caso em exame, além de o réu ser
reincidente específico
, posto que incidiu na prática de delito da mesma natureza, constata-se da folha de antecedentes criminais (Ids.2923157/29231458) que ele possui
seis condenações com trânsito em julgado –
reunidas no processo n. 0008484-86.2012.8.11.0006, conforme consulta do
SEEU
–, frise-se que todas pelo crime patrimonial de roubo, sendo assim, descabida a pretensão de compensação da reincidência com a atenuante da confissão.

Com tais considerações, tendo em vista que a pena-base do acusado foi fixada em
4 anos e 9 meses de reclusão
, e diante da incidência da
atenuante da confissão
espontânea e
impossibilidade da compensação integral
com a agravante da reincidência, atenuo a pena em 4 meses (confissão) e mantenho o aumento em 9 meses (reincidência), perpetrado pelo juiz singular, e fixo a pena intermediária em
5 anos e 2 meses de reclusão, e 50 dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

III.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E REGIME PRISIONAL ABERTO

Por fim, a defesa requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto de cumprimento de pena.

Contudo, incabível a pretendida substituição, por não preencher, cumulativamente, os requisitos legais previstos no artigo 44 do CP, notadamente em relação ao
quantum
da pena estipulada
,
de 5 anos e 2 meses de reclusão
.

Outrossim, de acordo com o disposto no artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, tendo em vista que se trata de
réu reincidente
, com
pena superior a 4 anos
e presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, entendo que deve ser mantido o regime prisional
fechado
para o cumprimento da pena, por ser adequado e proporcional ao presente caso.

Diante de todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao recurso interposto por
Ademir Parabá Aguillera
, para aplicar a atenuante da confissão espontânea, readequando-se a pena ao patamar de

5 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 50 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020